Tribunal: STF
Processo: ADI 6381
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS, tendo por objeto o art. 22, parágrafo único, IV e V, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), que estabelece vedações aos entes federados que ultrapassarem o limite prudencial de gastos com pessoal. Eis o teor dos dispositivos: 
    Art. 22. […] 
    Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
    […] 
    IV – provimento de cargo, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
    V – contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 
    O requerente relata que, nos Municípios em que se tenha atingido o limite prudencial da despesa com pessoal, “está vedada a contratação temporária de servidores a qualquer título”, exceto “para reposição de vagas decorrentes de aposentadoria ou falecimento”, bem como a autorização para que “seus servidores realizem horas extras, salvo se houver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)”.
    Defende que os dispositivos impugnados seriam aplicáveis somente em situações de “normalidade administrativa”, nas quais haveria espaço para a adoção de medidas que mitigassem eventuais excessos de gastos, e que interpretá-los literalmente, sobretudo no contexto da pandemia do COVID-19, criaria “barreiras ao cumprimento do disposto no art. 6º e 196 da Constituição”. 
    Requer, em sede cautelar, seja conferida interpretação conforme à Constituição ao art. 22, parágrafo único, IV e V, da LRF, de modo a permitir que, mesmo nos Municípios em que o Poder Executivo já tenha atingido o limite prudencial de gastos com pessoal, seja autorizada: (a) “a realização de contratação temporária para reforço do quadro de servidores da saúde, bem como de outros necessários ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, enquanto perdurar a situação de calamidade pública”; e (b) “a realização e pagamento de horas extras aos profissionais da saúde, bem como de outros necessários ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, enquanto perdurar a situação de calamidade pública”. No mérito, que seja seja julgada procedente a presente ação, confirmando-se a medida cautelar pleiteada. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de competência no tocante à proteção da vida e da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio preâmbulo, a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade. Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde. 
    O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. 
    A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. 
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado.
    A pandemia de COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato. 
    Nesse contexto, como medida de combate aos efeitos negativos decorrentes da pandemia de COVID-19, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional 106/2020, em 7 de maio de 2020, que instituiu o “regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia”.
    Em síntese, a referida EC 106/2020 possibilitou a adoção de um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, prevendo diversas medidas de enfrentamento à pandemia. Entre essas medidas, merece destaque aquela constante do seu art. 3º, que prevê uma autorização destinada a todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a flexibilização das limitações legais relativas às ações governamentais que, não implicando despesas permanentes, acarretem aumento de despesa, conforme reconhecido por esta CORTE quando do julgamento da ADI 6357 MC-Ref, de minha relatoria, com acórdão pendente de publicação. Transcrevo seu teor:
    Art. 3º. Desde que não impliquem despesa permanente, as proposições legislativas e os atos do Poder Executivo com propósito exclusivo de enfrentar a calamidade e suas consequências sociais e econômicas, com vigência e efeitos restritos à sua duração, ficam dispensados da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa e à concessão ou à ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
    Parágrafo único. Durante a vigência da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional, não se aplica o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal. 
    Como se constata da leitura do dispositivo, os pressupostos para que determinada despesa esteja desobrigada das limitações fiscais ordinárias, entre as quais aquelas previstas no art. 22, parágrafo único, IV e V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, são a exclusividade (a despesa deve ter como único propósito o enfrentamento da calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas) e a temporariedade (a despesa deve ser necessariamente transitória e com vigência restrita ao período da calamidade pública). 
    Nesse contexto, considerando que as pretensões delimitadas na inicial (“realização de contratação temporária para reforço do quadro de servidores da saúde, bem como de outros necessários ao enfrentamento da pandemia de COVID-19” e “realização e pagamento de horas extras aos ´profissionais da saúde, bem como de outros necessários ao enfrentamento da pandemia de COVID-19”) caracterizam-se como despesas temporárias, com vigência restrita e propósito exclusivo de enfrentamento da calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas (“enquanto perdurar a situação de calamidade pública”), concluo pelo prejuízo desta Ação Direta de Inconstitucionalidade em razão da perda superveniente do interesse de agir, decorrente da promulgação da Emenda Constitucional 106/2020, e a consequente descaracterização da necessidade e da utilidade de qualquer provimento jurisdicional. 
    Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente